Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta.

3. A retroatividade da lei penal mais benéfica não se aplica a alteração jurisprudencial.

4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.